Tribunal: TJPA
Processo: 0800868-53.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800868-53.2020.8.14.0009

APELANTE: PEDRO FERREIRA DE MIRANDA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800868-53.2020.8.14.0009

APELANTE: PEDRO FERREIRA DE MIRANDA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADA: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADOS: WILSON SALES BELCHIOR E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MATERIAIS PELO DOBRO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DO CONSUMIDOR. EXTRATO BANCÁRIO QUE COMPROVA QUE O AUTOR NÃO RECEBEU O EMPRÉSTIMO EM QUESTÃO. DESCONTOS NÃO RECONHECIDOS PELO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MATERIAL PELO DOBRO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO. ART. 42 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL FIXADO EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, declarando como devido os descontos realizados por contrato de empréstimo consignado;

II – Observando aos autos e aplicando a inversão do ônus probatório previsto no Código de Defesa do Consumidor, percebe-se que o extrato bancário apresentado pela parte autora demonstra que não houve por si recebimento de qualquer valor correspondente ao empréstimo impugnado, fazendo-se necessário o reconhecimento da inexistência da contratação;

III – Repetição de indébito cabível, devendo ser ressarcidos pelo dobro do cobrado injustamente, vide art. 42 do Código de Defesa do Consumidor;

IV – Dano moral presumido ao caso e fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), segundo patamares de razoabilidade e conforme cediça jurisprudência pátria vêm compreendendo em casos análogos;

V - Recurso conhecido e PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800868-53.2020.8.14.0009

APELANTE: PEDRO FERREIRA DE MIRANDA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADA: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADOS: WILSON SALES BELCHIOR E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
PEDRO FERREIRA DE MIRANDA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança da Comarca de São Francisco do Pará, nos autos
Ação de Declaração de Inexistência de Débitos Decorrentes de Serviço não Contratado C/C Pedido de Indenização por Danos Materiais pelo Dobro do Indébito e por Danos Morais
, movida em face de
BANCO BRADESCO S.A.

Consta da inicial da ação: 1) que o autor é beneficiário da previdência social; 2) que diante do regular recebimento do seu benefício previdenciário, fora surpreendida com descontos de R$ 33,15 (trinta e três reais e quinze centavos) realizados em sua folha de pagamento, decorrentes de contrato de empréstimo consignado realizado junto a demandada (Contrato nª 0123378738083); 3) por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer a contratação mencionada; 4) desse modo, pleiteou a declaração de inexistência do débito decorrente com a devida restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e além de recebimento de indenização por dano moral de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID. 8848746), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Fora apresentada Réplica a Contestação, onde o autor impugnou as teses de defesa. Logo após, a mesma parte pleiteou o julgamento antecipado (ID.

8848769).

Prolatada sentença (ID. 8848770), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos autorais. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a instituição financeira teria comprovado a pactuação impugnada, ao passo que a parte requerente não teria apresentado qualquer documento que indicasse que não recebeu o empréstimo em questão.

APELAÇÃO apresentada pelo demandante (ID. 8848773), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que: 1) presentes nos autos documento de extrato bancário no qual demonstraria não ter recebido o empréstimo pretensamente contratado; 2) o contrato juntado pela instituição financeira restaria nulo em face da falta de cumprimento de requisitos legais.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões, pela manutenção da sentença (ID.

8848778).

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800868-53.2020.8.14.0009

APELANTE: PEDRO FERREIRA DE MIRANDA

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA

APELADA: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADOS: WILSON SALES BELCHIOR E OUTROS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, estendo o benefício da justiça gratuita concedido em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou improcedente os seus pedidos, de forma a declarar a existência do débito cerne do litígio.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso interposto.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante merece prosperar, eis que o extrato bancário juntado pela parte é cristalino ao documentar que o consumidor não recebeu qualquer valor correspondente ao empréstimo cerne do litígio (ID. 8848719). É o que se vê dos documentos da lide, dado que o contrato pretensamente firmado entre as partes data de 30/08/2019 (ID.

8848747), enquanto o extrato em exame não ilustra qualquer recebimento do valor do empréstimo dentro de período posterior. Tal é assim, que é compreensível desta prova que o primeiro desconto fora realizado no em 01/10/2019, sem ter qualquer indício do recebimento dos R$ 643,72 (seiscentos e quarenta e três reais e setenta e dois centavos) contratados.

Como se sabe, em casos análogos e pela inversão do ônus probatório típica decorrente, cabe a instituição financeira comprovar a licitude da contratação questionada. Por essa esteira, notoriamente a jurisprudência vem entendendo que a demonstração da validade do contrato depende de demonstração dupla, correspondente a: 1) juntada de contrato firmado entre as partes e ilibado de vícios; 2) comprovação do pagamento do empréstimo impugnado, tendo em vista que a instituição bancária não pode realizar os descontos consignados sem ter executada sua parte da obrigação, conforme dispõe o art. 476 do Código Civil.

Art. 476. Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro.

Evidente, portanto, sopesando as provas apresentadas, que não merece acolhida as teses de defesa do banco apelado, visto que o extrato bancário apresentado pelo apelante em inicial demonstra que o crédito não fora por si recebido. Em situação semelhante, assim tem entendido a jurisprudência pátria quando o extrato bancário do consumidor alude pela falta de recebimento do valor do empréstimo. Vejamos:

Declaratória de inexistência de débito c.c. repetição do indébito e indenização por danos morais. Contrato consignado alegadamente não contratado, com descontos efetuados no benefício previdenciário (INSS) da autora. R. sentença de parcial procedência, com apelo só da parte ré. Plena aplicação do Código Consumerista, bem assim de seu art. 6º, VIII e 14. Conjunto probatório desfavorável à tese da defesa, mormente no que toca à comprovação da regularidade da contratação. Responsabilidade objetiva da instituição financeira. Declaração da inexigibilidade dos débitos que se impõe, com baixa do consignado discutido nos autos, que recai sobre o benefício previdenciário da acionante e cessação dos respectivos descontos. Danos morais vislumbrados, arbitrada a indenização em R$ 10.000,00, que não se mostra excessiva. Observância aos princípios da equivalência e proporcionalidade. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1000660-53.2022.8.26.0568; Relator (a): Roberto Mac Cracken; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de São João da Boa Vista - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2023; Data de Registro: 03/03/2023)

Assim, fundamental que o contrato em questão é inexistente, sendo essencial que esse juízo declare sua inexistência. Por esse caminho, examinarei o pleito reparatório material e moral.

Primeiramente, uma vez declarado a inexistência do débito em questão, latente a necessidade da reparação material dos valores até então indevidamente descontados diretos de folha de pagamento. Ora, tal conclusão é de caráter lógico se uma vez considerado que tais descontos foram realizados pela instituição financeira em decorrência do contrato julgado inexistente.

Por outro lado, repara-se que o recorrente pleiteia o recebimento indenizatório em dobro pelo indébito. Sobre esse ponto, forçoso a aplicação da responsabilização objetiva do apelado ao caso, conforme Súmula nª 479 do STJ, além do previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC. Sobre essa base jurisprudencial vinculativa e o dispositivo normativo consumerista, nota-se que a reparação pelo dobro do indébito é devida ao caso, tendo em vista que a responsabilização da instituição financeira por ato de terceiros afasta o ‘’engano justificado’’ do final do mencionado artigo do código de defesa do consumidor.

Sobre o tema, observemos a Súmula nª 478 do STJ e o parágrafo único do art. 42 do CDC:

Súmula nª 478 do STJ - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Sobre o mesmo entendimento, vejamos o posicionamento da cediça jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO DE CONSTITUIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, EM CÚMULO SUCESSIVO COM REPETIÇÃO DOBRADA DE INDÉBITO E RESPONSABILIDADE CIVIL (DANO MORAL). EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. VERBA COMPENSATÓRIA FIXADA EM R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS). IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. CONTRATO CUJO INSTRUMENTO OSTENTA FIRMA QUE NÃO É DO AUTOR. CONTRATAÇÃO SOB FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE ECONÔMICA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA Nº 479-STJ. PRECEDENTE DA INSTÂNCIA ESPECIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DESCONTOS INDEVIDOS, RESTRINGINDO ORÇAMENTO MENSAL. TRANSTORNOS ABUSIVOS, DESNECESSARIAMENTE VIVENCIADOS. QUANTIFICAÇÃO ADEQUADA. APLICAÇÃO DO MÉTODO BIFÁSICO. PRECEDENTES DA CORTE. INDÉBITO QUE HÁ DE SER DEVOLVIDO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE ERRO JUSTIFICÁVEL. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI FEDERAL Nº 8.078/1990. APELO CONNHECIDO E DESPROVIDO. (TJ – RJ, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0016663-09.2011.8.19.0204 - APELAÇÃO - 1ª Ementa Des(a). GILBERTO CAMPISTA GUARINO - Julgamento: 25/07/2018 - DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, j. 25/07/2018).

Em somatório a isso, mas também contribuindo para argumentação acima descrita, decerto que o caso incutiu em certo prejuízo à personalidade do autor, tendo em vista que a realização direita de descontos na sua folha de pagamento enseja o reconhecimento de dano moral
in re ipsa.

Por essa via, tem-se a relação de consumo entre as partes atrai o reconhecimento da responsabilidade objetiva do prestador de serviços por defeitos do produto. Eis que, portanto, depreende-se que a falha na segurança do serviço bancário repercute também na falha do serviço prestado, conforme assevera o §1º do art. 14 do CDC.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - ABERTURA DE CONTA POR FALSÁRIO, COM EMISSÃO DE CHEQUES E COMPRAS NO CARTÃO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO
, "IN RE IPSA" -
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
- MANUTENÇÃO DO VALOR. A inscrição do nome do finado genitor da apelada em cadastro de inadimplentes, por força de débitos advindos de conta bancária aberta por falsário, por si só gera o direito à indenização por danos morais, prescindindo da prova do efetivo abalo à honra e à reputação, que, "in casu", é presumido.

Conforme julgados reiterados do STJ, inclusive em recurso representativo de controvérsia, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros, o que perfaz o fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento. O banco, que se obriga a zelar pelo dinheiro do correntista/poupador, deve agir com extremo cuidado e bom-senso para evitar fraudes como a que ocorreu.

O quantum da indenização por danos morais deve se orientar pelo princípio da razoabilidade, observando-se a "intensidade e duração do sofrimento experimentado pela conduta ilícita, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes" (Sérgio Cavalieri Filho). (TJMG - Apelação Cível 1.0105.09.321426-7/001, Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2017, publicação da súmula em 31/08/2017)

Desse modo, considerado o dever de indenizar frente ao dano moral ocorrido em decorrência de ato ilícito, faz-se necessário observar o patamar referente ao valor indenizatório. Vejamos, por restar oportuno, parâmetros de fixação de valor indenizatório estipulados pela jurisprudência do STJ:

a fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz. (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

Em observância aos critérios para a fixação do
quantum
referente aos danos morais, necessário observar alguns julgados pátrios em situações análogas:

TJSP - Apelação Cível nª 1012145-86.2015.8.26.0506: RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Aplicação das regras do CDC – Comprovada ilegitimidade do saque da integralidade do benefício previdenciário da apelada, através de prova pericial grafotécnica – Valores comprovadamente sacados por terceiros, que devem ser integralmente restituídos – Evidente existência de culpa corrente do apelante, que permitiu a realização de saque fraudulento, diretamente no caixa –
Falha na prestação dos serviços bancários que privou a apelada da integralidade de seu benefício previdenciário
– Configurado dano moral "in re ipsa" – Aplicação da Súmula 479 do STJ –
Indenização bem fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
diante das circunstâncias do caso concreto – Prequestionamento – Honorários advocatícios bem fixados e majorados – Recurso improvido (TJSP;

Apelação Cível 1012145-86.2015.8.26.0506; Relator (a): Roque Antonio Mesquita de Oliveira; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/05/2021; Data de Registro: 22/05/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1003929-59.2020.8.26.0281
: Apelação. Direito do Consumidor. Prestação de serviços. Telefonia.
Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais em razão de negativação indevida, com pedido de tutela antecipada
. Sentença de procedência. Nome da autora inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Empresa Ré que não apresenta em nenhum momento prova contundente no sentido de que houve a efetiva contratação do serviço de telefonia. Ausência completa de contrato ou gravação de atendimento telefônico que comprove a contratação da prestação de serviço. Alegação de fraude perpetrada por terceiro. Improcedência. Dever da empresa Ré em zelar pela segurança da contratação de seus serviços, sendo mais diligente quanto a conferência da veracidade dos dados do contratante. Dano moral in re ipsa caracterizado.
Indenização mantida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Precedentes desta Câmara. Não comprovada a relação contratual entre as partes. Correção monetária que deve incidir a partir do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora a partir da citação (artigo 405 do CC). Sentença mantida. Honorários, mantidos em 20% sobre o valor da condenação, haja vista que já arbitrados em patamar máximo. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP;

Apelação Cível 1003929-59.2020.8.26.0281; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 02/06/2021; Data de Registro: 02/06/2021)

TJSP - Apelação Cível nª 1009029-11.2020.8.26.0405:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
Alegação do autor de que seu nome foi inscrito no cadastro de inadimplentes, em razão de débito que desconhece
–
Sentença que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$5.000,00
. – Pretensão de majoração do valor fixado para R$100.000,00. INADMISSIBILIDADE No caso, o dano moral foi reconhecido pela sentença e contra ela não há recurso da instituição financeira ré.
Valor da indenização bem fixado pelo Juízo, que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. Pretensão de valor exagerado que extrapola o caráter reparatório. Sentença mantida. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretensão de majoração dos honorários advocatícios de 10% para 20% sobre o valor da condenação. ADMISSIBILIDADE: Honorários majorados para 20% sobre a condenação, percentual que se mostra condizente com a natureza e a complexidade da causa. DANOS MORAIS – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – Relação extracontratual – Sentença que determinou a incidência de juros de mora desde a data do julgamento – Pretensão do autor de que os juros incidam desde o evento danoso. ADMISSIBILIDADE: Em se tratando de relação extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso, ou seja, desde a inscrição indevida (Súmula 54 STJ). Sentença reformada neste ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1009029-11.2020.8.26.0405; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18ª Câmara de Direito Privado; Foro de Osasco - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 01/06/2021; Data de Registro: 01/06/2021)

Desta feita, sopesando a abrangência do dano suportado e calçado nos princípios norteadores da fixação de valor indenizatório da vedação do enriquecimento sem causa e da dissuasão de novos eventos danosos, percebe-se que o valor indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se denota justo perante o tamanho do prejuízo suportado.

Por fim, faz-se importante ressaltar que a indenização moral deve ser contabilizada juros moratórios desde o evento danoso, dada a relação extracontratual entre as partes (Súmula 54 / STJ). De outra forma, a correção monetária deverá incidir desde seu arbitramento (Súmula 362 / STJ). Quanto ao pagamento de indenização de cunho material, os juros de mora serão contabilizados a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil e Súmula 54 / STJ), enquanto a correção monetária incidirá do efetivo prejuízo (Súmula 43 / STJ).

Assim, e por todo o exposto,
CONHEÇO
da APELAÇÃO e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja reconhecido a inexistência da contratação em questão, assim como seja a apelada condenada ao pagamento de reparação material pelo dobro do indébito e indenização por dano moral de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/04/2023